Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EustaquioC Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0717998-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata possuir problemas renais há vários anos, com internações recorrentes e tratamentos paliativos. Afirma que seu quadro se agravou e se encontra internada no Hospital de Base, desde 28 de maio do corrente ano, aguardando a realização de uma cirurgia. Narra estar acometida de nefrolitíase com cálculo piélico e cristolitíase com cálculo, quadro de litíase associado a infecção. Destaca a necessidade premente do procedimento cirúrgico, tendo em vista o risco da perda dos rins, além de estar sofrendo fortes cólicas. Aduz que a intervenção cirúrgica ainda não foi efetuada, até o presente momento, bem como inexiste data prevista para sua realização, porquanto o Hospital de Base informou não possuir materiais para efetivar o procedimento. Alega inércia e omissão do Poder Público ao deixar de providenciar os insumos necessários para sua cirurgia, razão pela qual resta configurada a negativa em cumprir seu dever constitucional de garantir o tratamento de saúde ao paciente em emergência. Assevera que a Carta Maior expressa o direito à saúde, devendo o Estado fornecer o tratamento adequado aos cidadãos. Nesse norte, resta evidente seu direito líquido e certo à prestação de serviço ora pleiteada. Alega, por fim, não possuir condições de arcar com os custos da cirurgia e internação na rede privada, razão pela qual se socorre ao Judiciário. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar com o escopo de determinar a imediata realização do procedimento cirúrgico de que necessita, às expensas do Distrito Federal, em qualquer dos hospitais particulares do Distrito Federal, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da ordem liminar. Ausência de recolhimento das custas iniciais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ponderando os documentos colacionados aos autos, concedo os benefícios da gratuidade de justiça e passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Em análise perfunctória, vislumbra-se, dos documentos carreados pela impetrante, ao menos prima facie, a relevância dos fatos e fundamentos invocados. Do cotejo da documentação médica da autora, verifica-se tratar de paciente com histórico de doenças renais. O relatório médico, datado de hoje, declara que a impetrante se encontra internada no Hospital de Base, desde 28 de maio de 2021, sem previsão de alta, tendo em vista aguardar um procedimento de urgência (implante de cateter duplo direito – Cristolitotripsia). Informa, ainda, que o procedimento não foi concretizado, porquanto o nosocômio público não dispõe de material necessário para garantir a intervenção médica indicada e que, até o momento, inexiste previsão para que seja efetuada (ID 26210300). É cediço que o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado pelo artigo 6o, e, em especial, pelos artigos 196 e 197 da Carta Magna. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Sendo assim, cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar os que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais e remédios. Assim, diante da urgência do pleito autoral, CONCEDO A LIMINAR e determino ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que providencie imediatamente o procedimento cirúrgico de que a impetrante necessita, conforme previsto no relatório médico de ID 26210300, bem como todos os insumos médicos e hospitalares necessários. Na impossibilidade de realizar o procedimento na rede pública, determino seja efetuado em qualquer hospital da rede privada de saúde, totalmente custeado pelo Distrito Federal. Em caso de descumprimento da ordem, fixo a multa no montante diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se com urgência a autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Após as diligências necessárias, aguardem-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Brasília-DF, 05 de junho de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista do Conselho da Magistratura